Tribunal: TJSP
Processo: 1001358-89.2024.8.26.0115
Classe: Remessa Necessária Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Reexame Necessário. Habeas corpus preventivo. Concessão de salvo-conduto em favor do paciente, para que não seja preso em decorrência do plantio, cultivo e produção artesanal de cannabis sativa em sua residência, para fins exclusivamente medicinais - Ausência de iminente constrangimento ilegal – Direito à saúde não frontalmente maculado - Autorização para o plantio que recai perante a ANVISA

Ementa:

Reexame Necessário. Habeas corpus preventivo. Concessão de salvo-conduto em favor do paciente, para que não seja preso em decorrência do plantio, cultivo e produção artesanal de cannabis sativa em sua residência, para fins exclusivamente medicinais - Ausência de iminente constrangimento ilegal – Direito à saúde não frontalmente maculado - Autorização para o plantio que recai perante a ANVISA - Art. 2o, parágrafo único, da Lei no 11.343/06 - Norma constitucional - Precedentes - Ausência de comprovação do Know how para o cultivo - Possibilidade de acesso ao medicamento pelo SUS - Lei Estadual no 17.618/2023 - Impossibilidade da devida e necessária fiscalização no âmbito prático – Remessa necessária provida, e, em consequência, denegada a ordem.